Tribunal: TJSP
Processo: 0152615-58.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Acolhimento somente no tangente à observância da tese fixada no Tema no 1.037 de repercussão geral do A. STJ - Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos